Tribunal: CARF
Processo: 15586.720065/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720065/2018-46
ACÓRDÃO
1003-004.443 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
–
ART.
135,
III,
DO
CTN
–
ADMINISTRADOR – EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI.
A responsabilidade pessoal do administrador depende da comprovação de
que tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatuto. A mera condição de sócio-gerente,
desacompanhada de prova de conduta dolosa, não autoriza a imputação
da responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 124, I, DO CTN – INTERESSE
COMUM – INEXISTÊNCIA DE DOLO DO ADMINISTRADOR.
A solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN pressupõe a existência de
interesse jurídico comum na situação que constitua o fato gerador,
inclusive quando decorrente de ato ilícito, desde que demonstrada a
participação consciente do solidário na conduta lesiva ao Fisco. Não
havendo prova de conluio, ajuste de vontades ou dolo específico do
administrador, afasta-se a sua responsabilização tributária, por não
configurado o interesse comum exigido pelo dispositivo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA – AUSÊNCIA DE DOLO OU FRAUDE –
REDUÇÃO.
Inexistindo provas de intenção dolosa na conduta do contribuinte, a multa
de ofício qualificada deve ser reduzida ao percentual ordinário.

ACÓRDÃO
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.443 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720065/2018-46
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para afastar a responsabilidade tributária de ANTONIO DA SILVA
VASCONCELOS e reduzir a multa de ofício qualificada para 75%. Os conselheiros Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Luiz Tadeu Matosinho Machado
votaram pelas conclusões do voto da relatora. Designado o conselheiro Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes para redigir a ementa do voto vencedor quanto aos fundamentos adotados pela
maioria vencedora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Redator designado

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ e CSLL, na sistemática do lucro
presumido, bem como Contribuição ao PIS e Cofins, relativos a fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2016, acrescido de juros e multa de ofício qualificada de 150%, em razão de suposta
falta de declaração em DCTF e do pagamento do imposto devido, por meio de artifício irregular de
“compensação” de débitos com supostos créditos da dívida externa. Foram responsabilizados
ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS, com arrimo no art. 124, II, do CTN e ALPHA ONE
ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS EIRELI, com base nos artigos 124, I e 135, II, do CTN.
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i)
os valores devidos, que deveriam ter sido declarados através de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e que
foram objeto dos presentes lançamentos de ofício, foram pagos/quitados através de processo de
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.443 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720065/2018-46
3
resgate de Título da Dívida Pública Externa, junto a Secretaria do Tesouro Nacional, através de
processos administrativos identificados pelos COMPROTs de n.o: 011.01684.002365.2014.000.000;
(ii) não ocorreu sonegação ou fraude, tendo em vista que a empresa declarou a totalidade de seus
tributos, via SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF/DCTF referente ao período de apuração
do exercício de 2016 e no mesmo documento passou a informar o pagamento/compensação dos
mesmos com o crédito que é de sua titularidade; e (iii) não houve qualquer mentira ou ardil nos
dados apresentados ao Fisco que concretizasse o intuito fraudulento para aplicação da multa
isolada no patamar de 150%.
ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS igualmente apresentou impugnação, repetindo
os argumentos apresentados pelo contribuinte e acrescentando, em resumo, que (i) a redação do
art. 135 é clara quando diz que a transferência de responsabilização somente terá lugar quando as
obrigações tributárias devidas pela pessoa jurídica tiverem sido geradas a partir de atos praticados
pelo administrador "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto" – o
que não ocorreu no presente caso; (ii) a modalidade de tipificação descrita pelo auditor-fiscal para
vincular o sócio não é válida, o que torna ilegal e arbitrária a responsabilização, além de não ter a
comprovação da atuação dos sócios elencados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato
social ou estatutos; (iii) não existe na conduta do sócio qualquer das hipóteses autorizativas para
aplicação do art. 124 e 135 do CTN; não houve qualquer ato com excesso de poderes, pois todos
aqueles praticados, o foram por quem detinha poderes para tanto; também não houve qualquer
ato contra a Lei, pois todos os atos praticados estão amparados pela legislação aplicável a espécie;
e (iv) é imprescindível se atentar que somente se poderia aventar de responsabilização pessoal
contra a pessoa que efetivamente praticou o ato considerado como infração da lei (o mesmo vale
para a hipótese de abuso de poderes), pois o dolo pessoal é requisito primário para a
responsabilização).
Por fim, ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI também
apresentou impugnação, repetindo os argumentos apresentados pelo contribuinte e
acrescentando, em resumo, que (i) a redação do art. 135 é clara quando diz que a transferência de
responsabilização somente terá lugar quando as obrigações tributárias devidas pela pessoa
jurídica tiverem sido geradas a partir de atos praticados pelo administrador "com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto" – o que não ocorreu no presente caso; (ii)
a modalidade de tipificação descrita pelo auditor-fiscal para vincular terceiros não é válida, o que
torna ilegal e arbitrária a responsabilização, além de não ter a comprovação da atuação destes
com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos; (iii) não existe na conduta
destes terceiros qualquer das hipóteses autorizativas para aplicação do art. 135 do CTN; não
houve qualquer ato com excesso de poderes, pois todos aqueles praticados, o foram por quem
detinha poderes para tanto; também não houve qualquer ato contra a Lei, pois todos os atos
praticados estão amparados pela legislação aplicável a espécie; e (iv) é imprescindível se atentar
que somente se poderia aventar de responsabilização pessoal contra a pessoa que efetivamente
praticou o ato considerado como infração da lei (o mesmo vale para a hipótese de abuso de
poderes), pois o dolo pessoal é requisito primário para a responsabilização.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.443 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720065/2018-46
4
Sobreveio a decisão da DRJ que julgou improcedente as impugnações, nos termos
da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
FALTA DE DECLARAÇÃO DE TRIBUTOS DEVIDOS EM DCTF. FALTA DE
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DEVIDOS. NECESSIDADE DO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DEVIDOS.
Verificada a falta de declaração em DCTF e do recolhimento dos tributos devidos
pelo sujeito passivo, o crédito tributário deve ser constituído através do
lançamento de ofício dos respectivos valores apurados.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Supostos créditos originários de títulos da dívida pública externa não encontram
suporte legal para a quitação de débitos tributários federais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. CABIMENTO.
Verificado comportamento doloso e fraudulento, que se enquadra nas condições
previstas na legislação tributária para a qualificação da multa de ofício, correta a
aplicação do percentual de cento e cinqüenta por cento.
SONEGAÇÃO FISCAL. CONLUIO. CONSTATAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
A utilização pelo contribuinte, em conjunto com outras pessoas, de esquema
fraudulento para a tentativa de quitação de débitos tributários, a falta de
declaração dos respectivos valores devidos em DCTF, denotam a intenção do
contribuinte de impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das
obrigações tributárias, como também do conhecimento do próprio esquema
formulado para eximir-se do pagamento das obrigações tributárias, configurando-
se a ocorrência de sonegação e de conluio das partes envolvidas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. INFRAÇÃO DE LEI. MANDATÁRIOS.
SÓCIOS, ADMINISTRADORES, GERENTES, REPRESENTANTES DE PESSOA JURÍDICA.
Constatados fatos e ações contrários à lei, praticados por sócios, diretores,
administradores ou representantes de pessoa jurídica, é correta a atribuição da
responsabilidade tributária pessoal a essas pessoas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, sendo
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.443 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720065/2018-46
5
que a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos
os tributos a eles vinculados, no que couber.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimados, o contribuinte e ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS apresentaram um
único recurso voluntário, sustentando, em síntese, que (i) a mera ausência do pagamento de
tributos não pode ser caracterizada como infração à lei, contrato social ou estatutos, de forma que
é necessária a prova de que o administrador da pessoa jurídica tenha se beneficiado pessoalmente
com a inadimplência ou tenha dissolvido irregularmente a sociedade, para haver eventual
caracterização de sua responsabilidade tributária; (ii) o contribuinte foi vítima de uma grande
“arapuca” montada pela empresa Appex e sua “sucessora” Alpha One, que se diziam detentoras
de créditos tributários, no entanto, em momento algum se utilizou de meios ardis para suprimir
ou reduzir tributo, uma vez que a própria empresa sempre informou o fato gerador do tributo,
qual seja, seu real faturamento; e (iii) a natureza confiscatória da multa de ofício qualificada.
ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, intimada (fl736), não
apresentou recurso voluntário.
É relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O contribuinte, ora Recorrente, foi intimado por carta com aviso de recebimento
em 22.11.2018 (fl. 731). ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS, por sua vez, após a tentativa frustrada
de intimação por carta (fl. 733), foi intimado por edital, publicado na dependência da Receita
Federal em 28.11.2018. Nos termos do art. 23, §2o, IV, do Decreto no 70.235/1972, no caso de
edital, considera-se ocorrida a intimação 15 dias após a sua publicação, ou seja, em 13.12.2018.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto por ambos em 19.12.2018.

II – MÉRITO
II.1 – Responsabilidade tributária de ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS
A responsabilidade tributária, matéria de lei complementar por força do art. 146, III,
“a” da Constituição Federal, é espécie de sujeição passiva tributária, disciplinada nos arts. 128 a
138 do CTN, que é lei formalmente ordinária, recepcionada pelo texto constitucional com força de
lei complementar.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.443 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720065/2018-46
6
O responsável tributário, assim como o contribuinte, é sujeito passivo da obrigação
tributária, seja ela principal ou acessória. No entanto, nos termos do art. 121, parágrafo único, do
CTN, o contribuinte mantém “relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo
fato gerador”, enquanto o responsável tributário é aquele que “sem revestir a condição de
contribuinte [tenha] obrigação [que] decorra de disposição expressa de lei”.
Isto é, o contribuinte é aquele que tem o dever de realizar o comportamento objeto
da obrigação tributária, em detrimento do próprio patrimônio. Como explica Geraldo Ataliba, “é a
pessoa que terá diminuição patrimonial, com a arrecadação do tributo [...] [estando] em conexão
íntima (relação de fato) com o núcleo (aspecto material) da hipótese de incidência”1. O
responsável, por sua vez, é aquele que “não realizando o fato gerador da obrigação, a lei lhe
imputa o dever de satisfazer o crédito tributário em prol do sujeito ativo”2.
Ao responsável é atribuída essa condição (i) em substituição daquele que
naturalmente seria o contribuinte, pelas razões previstas na legislação; ou (ii) por transferência do
dever de satisfazer a obrigação, outrora atribuída ao contribuinte. A responsabilidade por
transferência pode ocorrer de forma que o contribuinte permaneça no polo passivo (como no art.
134 do CTN) ou que o terceiro responda pessoal e exclusivamente pela obrigação tributária (como
no art. 135 do CTN).
No presente caso, a responsabilidade de ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS foi
imputada, no auto de infração, com arrimo no art. 124, II, do CTN (fl. 4). No entanto, do termo de
Verificação Fiscal, que compõe o referido auto de infração, a referida responsabilidade foi
fundamentada nos artigos 124, I e 135, III, do CTN (fls. 64/65). Confira-se:
Auto de infração (fl. 4):

Termo de Verificação Fiscal (fls. 64/65):
O Art. 135, inciso III, trata da responsabilidade tributária dos gestores das
entidades fiscalizadas:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou

1 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 86.
2 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 507-508.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.443 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720065/2018-46
7
infração de lei, contrato social ou estatutos: I – (...); II – os mandatários,
prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.” (grifos nossos)
Neste sentido, tendo em vista a utilização de meios fraudulentos para a quitação
de tributos federais, bem como a apresentação de declaração falsa à Receita
Federal (DCTF em desacordo com a contabilidade) verifica-se a hipótese prevista
no art. 135 III, sendo incluído como responsável tributário o sócio administrador
da empresa fiscalizada Antonio da Silva Vasconcelos, CPF no 282.718.907-00,
conforme cláusula quinta da 4o alteração contratual realizada em 06/08/2015
(Certificado JUCEES 16/10/2015).
O art. 124-I do Código Tributário Nacional também define como responsáveis
tributários aqueles que tenham interesse comum na situação.
Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; II - as
pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A solidariedade
referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
É também beneficiária do esquema fraudulento a ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E
GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, CNPJ 57.787.087/0001-06, com poderes outorgados
mediante procuração, que participou ativamente dos procedimentos fraudulentos
adotados para evitar o pagamento de tributos por parte da fiscalizada, com
explícito interesse financeiro, visto que recebe parte dos valores dos débitos
quitados de forma fraudulenta. Na tentativa de esquivar-se desta
responsabilidade, resposta à intimação da CONSTRUSUL, elaborada e assinada
pela ALPHA ONE, nega a apresentação da documentação comprobatória da
“venda” dos créditos, porém, nas diversas outras fiscalizações em curso sobre o
mesmo esquema fraudulento, constatou-se que os pagamentos recebidos pela
cessionária dos créditos são da ordem de 70% a 75% do valor do débito “extinto”.
Foi verificada também a ocorrência do art. 135, II do CTN uma vez dotada de
documento de procuração atuava como mandatária da empresa fiscalizada
também foi incluída como responsável tributário pelos tributos ora lançados.
Desta forma, foi também incluída como responsável tributário a ALPHA ONE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, CNPJ 57.787.087/0001-06.
Diante disso, passa o analisar a responsabilidade de ANTONIO DA SILVA
VASCONCELOS com arrimo nos artigos 124, I, e 135, III, do CTN.

(i) Art. 124 do CTN
Nos termos do art. 124 do CTN, são solidariamente responsáveis pelo crédito
tributário, sem benefício de ordem, as pessoas com interesse comum na situação que constitua
fato gerador da obrigação principal (inciso I) e as pessoas expressamente designadas por lei (inciso
II).
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.443 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720065/2018-46
8
As pessoas “designadas por lei” são aquelas cuja responsabilidade é expressamente
atribuída pela legislação, não suscitando grandes dúvidas. O “interesse comum”, por sua vez,
apesar da subjetividade, não deve ser objeto de alargamento conceitual imoderado apenas para
fins de cobrança do crédito tributário. Isso porque “[a] solidariedade não é espécie de sujeição
passiva por responsabilidade indireta, como querem alguns. [...] É que a solidariedade é simples
forma de garantia, a mais ampla das fidejussórias” 3.
Assim, o art. 124 do CTN contempla hipóteses de solidariedade entre pessoas que já
figuram no polo passivo da relação tributária, seja na condição de contribuinte, seja de
responsável, não autorizando, por si só, a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros.
Nesse sentido, ensina Regina Helena Costa4:
“A solidariedade tributária, que é sempre passiva, somente pode existir entre
sujeitos que figurem nesse polo da relação obrigacional. (...) Por intermédio desse
expediente, não se inclui terceira pessoa no polo passivo da obrigação tributária,
representando apenas ‘forma de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos
que já compõem o polo passivo’”.
Diante disso, cronologicamente, primeiro, um terceiro deve ser responsabilizado
pelo crédito tributário, passando a figurar no polo passivo da relação jurídica, ao lado do
contribuinte ou em substituição a ele, para, então, incidir o comando do art. 124 do CTN, que
determina a solidariedade entre aqueles que já são sujeitos passivos da obrigação tributária.
A interpretação sistemática do Código Tributário Nacional confirma o entendimento
de que o referido dispositivo não se presta a atribuir responsabilidade a terceiros, mas apenas a
graduar a responsabilidade entre os sujeitos passivos da obrigação tributária. Isso porque o art.
124 do CTN está dentro do “Capítulo IV – Sujeito Passivo” e não do “Capítulo V – Responsabilidade
Tributária”.
Portanto, por se tratar de uma norma de solidariedade – e não de responsabilidade
– o art. 124 não é suficiente para atribuir responsabilidade a ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS,
dependendo, a sua aplicação, da caracterização da condição de responsável tributário nos termos
do art. 135, III, do CTN, como se verá adiante.

(ii) Art. 135 do CTN
Para se determinar o alcance do art. 135 do CTN é preciso analisá-lo em conjunto
com o art. 134 do CTN. Apesar de ambos contemplarem hipóteses de responsabilização de
terceiros, o art. 134 determina a responsabilidade solidária entre contribuinte e terceiro, pelos
atos e omissões praticados, na hipótese de impossibilidade de exigência da obrigação principal do

3 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro; atualização de Misabel Abreu Derzi. 14. ed. Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2018, p. 1.118.
4 COSTA, Regina Helena. Código Tributário Nacional Comentado: em sua moldura constitucional. 2.ed., Rio de
Janeiro: Forense, 2002, p. 276.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.443 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720065/2018-46
9
contribuinte; enquanto o art. 135 trata da responsabilidade pessoal do terceiro, quando a
obrigação tributária decorrer de atos por ele praticados com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatuto.
Como ensina Aliomar Baleeiro, na responsabilidade regida pelo art. 134 do CTN, o
contribuinte e o responsável permanecem no polo passivo da relação, “o primeiro, em caráter
preferencial, o segundo, subsidiariamente, bastando para isso o descumprimento do dever de
pagar tributo devido pelo contribuinte ou a negligência na fiscalização do pagamento” 5. Já no art.
135, tendo em vista que o terceiro age intencionalmente de má fé contra aquele que representa, a
responsabilidade é inteiramente transferida, respondendo o terceiro pessoalmente, de forma
plena e exclusiva, pela obrigação tributária.
Especificamente no que se refere à responsabilização dos sócios, o art. 134 do CTN
exige (i) a impossibilidade de exigência da obrigação do contribuinte; (ii) a prática de ato ou
omissão pelo terceiro, no caso, o sócio; e (iii) a liquidação da sociedade de pessoas. Já o art. 135
do CTN exige, para a responsabilização pessoal dos sócios ou administradores, (i) a prática de atos
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto; (ii) a existência de nexo-
causal entre o ato praticado e a obrigação tributária surgida.
A interpretação sistemática dos referidos dispositivos faz com que a mera falta de
recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto o art. 135 do CTN abarque as
hipóteses de infração a leis diversas daquelas que instituem obrigações tributárias principais.
Nesse sentido, o STJ, em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a
seguinte tese:
“A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art.
135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes
ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa” (REsp no
1101728/SP, j. em 11.03.2009).
Corrobora desse entendimento Luis Eduardo Schoueri6:
“Nota-se que a infração de que cogita o dispositivo não há de ser a mera falta de
recolhimento do tributo. Claro que não recolher um tributo no prazo é uma
infração a lei. Entretanto, fosse esse o alcance do artigo 135, então não teria
sentido o artigo 134, que já versa sobre responsabilização por não recolhimento
do tributo. Para que o último dispositivo tenha algum alcance, há de se entender
que o artigo 135 compreende as infrações a leis não tributárias; e, no que se
refere às leis tributárias, excetua-se o mero inadimplemento”.
Aplicando tais lições ao caso concreto, tem-se que ANTONIO DA SILVA
VASCONCELOS foi responsabilizado com base no art. 135, III, do CTN em razão de suposta infração

5 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro; atualização de Misabel Abreu Derzi. 14. ed. Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2018, p. 1.152.
6 SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2018, p. 614.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.443 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720065/2018-46
10
à lei e ao contrato social, por ser o sócio administrador do contribuinte quando da suposta
“utilização de meios fraudulentos para a quitação de tributos federais, bem como a apresentação
de declaração falsa à Receita Federal (DCTF em desacordo com a contabilidade)”.
Entendo que o fato de a pessoa jurídica ter compensado débitos tributários com
créditos inexistentes, sem a indicação pela Autoridade Fiscal dos atos praticados pelo responsável
tributário com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, não é suficiente
para atrair a aplicação do art. 135, III, do CTN. Ainda que ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS seja o
sócio administrador da sociedade, a meu ver, isso não desincumbe a Fiscalização de comprovar,
como dito acima, para sua responsabilização pessoal, a prática de atos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto e a existência de nexo-causal entre o ato praticado e a
obrigação tributária surgida.
Diante do exposto, afasto a responsabilidade de ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS.

II.2 – Multa de ofício qualificada
No que se refere à multa de ofício qualificada, alegam os Recorrentes que a referida
penalidade teria natureza confiscatória. Além disso, sustentam que o contribuinte foi vítima de
uma grande “arapuca” montada pela empresa Appex e sua “sucessora” Alpha One, que se diziam
detentoras de créditos tributários, no entanto, em momento algum se utilizou de meios ardis para
suprimir ou reduzir tributo, uma vez que a própria empresa sempre informou o fato gerador do
tributo, qual seja, seu real faturamento. Para tanto, juntam aos autos contrato firmado com a
Alpha One, tendo por objeto a suposta “cessão onerosa para a CESSIONÁRIA/CONTRATANTE dos
créditos alocados junto ao Ministério da Fazenda, que são de titularidade da
CEDENTE/CONTRATADA, na conta denominada Operações Especial Unidade Orçamentária 71.101,
Número Obrigação SIAFI 001418, Operação E 'ai 0409, IDOC 2754” (fls. 760/771).
A referida multa qualificada está prevista no art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n°
9.430/96, e, atualmente, incide no percentual de 100% sobre a totalidade ou diferença de tributo
sempre que a falta de pagamento, recolhimento ou declaração vier acompanhada de sonegação,
fraude ou conluio.
Entende-se por sonegação a ação ou omissão dolosa capaz de impedir ou retardar o
conhecimento (i) da ocorrência do fato gerador, sua natureza ou circunstâncias; ou (ii) das
condições pessoais do contribuinte capazes de afetar a obrigação ou crédito tributário (art. 71 da
Lei no 4.502/64). Fraude, por sua vez, é a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária ou a excluir ou modificar suas características,
de modo a reduzir, evitar ou diferir o pagamento do imposto devido. (art. 72 da Lei no 4.502/64).
Por fim, conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas, visando à
sonegação ou à fraude (art. 73 da Lei no 4.502/64).
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.443 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720065/2018-46
11
Portanto, para que haja a aplicação da multa de ofício qualificada, é preciso que a
Fiscalização demonstre a subsunção da conduta praticada pelo sujeito passivo a uma das
hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64. Isto é, não basta que haja a imputação
genérica de sonegação, fraude ou conluio, é preciso que haja a individualização da conduta do
agente e a comprovação inequívoca da existência de dolo. Nesse sentido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
1996
MULTA QUALIFICADA. JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO. NECESSIDADE DA
CARACTERIZAÇÃO DO EVIDENTE INTUITO DE DOLOSO FRAUDULENTO.
A evidência da intenção dolosa exigida na lei para a qualificação da penalidade
aplicada há que aflorar na instrução processual, devendo ser inconteste e
demonstrada de forma cabal. Assim, o lançamento da multa qualificada de 150%
deve ser minuciosamente justificada e comprovada nos autos. Além disso, exige-
se que o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, nos casos
definidos nos arts. 71, 72 e 73, da Lei n° 4.502, de 1964” (Acórdão no . 9101-
005.686, de 13.08.21)
No que se refere ao argumento de confiscatoriedade da multa de ofício qualificada,
art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.941/09 estabelece que “[n]o
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 62, do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02, aprovada em 2006.
Diante disso, não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou
graduar multa sob os fundamentos de confisco.
Com relação à ausência de dolo, tendo em vista que o contribuinte “caiu em uma
arapuca” entendo que assiste razão aos Recorrentes. Embora o contribuinte não tenha sido
diligente ao firmar o contrato com a APEX e proceder às compensações, não vislumbro a
existência de intenção dolosa apta a autorizar a qualificação da multa de ofício.
Diante do exposto, deve ser reduzida para 75% a multa qualificada ora em
discussão, tendo em vista a não configuração das hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no
4.502/64.

III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a responsabilidade tributária de ANTONIO DA SILVA
VASCONCELOS e reduzir a multa de ofício qualificada para 75%.

Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.443 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720065/2018-46
12
Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, redator designado
A ilustre relatora, amparada em doutrina consagrada, adota a tese de que o artigo
124 do Código Tributário Nacional não possui força normativa suficiente para, por si só, atribuir
responsabilidade tributária de forma direta e autônoma. Sua função seria, antes, a de delimitar o
grau de sujeição passiva entre pessoas que já se qualificam como tais em razão de outras
disposições legais.
Nesse sentido, o inciso I do artigo 124, ao estabelecer que “são solidariamente
obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação tributária”, utilizaria a expressão “interesse comum” para se referir ao tipo de interesse
compartilhado por sujeitos que se encontram do mesmo lado de uma relação jurídica. Tratar-se-ia,
portanto, de um interesse distinto daquele que é contraposto, ou seja, próprio de quem ocupa
posição oposta na relação.
Por exemplo, em uma relação de compra e venda, dois compradores teriam
interesse comum entre si, enquanto manteriam interesses contrapostos em relação aos
vendedores. Da mesma forma, os coproprietários de um imóvel possuem interesse comum e, por
isso, são solidariamente responsáveis pelos tributos incidentes sobre a propriedade, como o IPTU.
Sob essa ótica, não seria possível imputar responsabilidade tributária ao vendedor
que aceita formalizar a alienação de um imóvel por valor inferior ao ajustado entre as partes, com
o objetivo de reduzir a base de cálculo do ITCMD devido pelo comprador. Tal conduta, embora
reprovável, não configura interesse jurídico comum no fato gerador, nos termos exigidos pelo
artigo 124, I, do CTN.
Não podemos, porém, concordar que essa conduta reprovável estaria imune à
imposição da responsabilidade tributária e afastada do alcance do citado art. 124, inciso I.
Embora existam poucos exemplos doutrinários que tratem especificamente dessa
classe de situações, os que se debruçam sobre o tema corroboram esse entendimento. É o caso de
Costa, que afirma:
Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste entre as
partes, almejando a sonegação. A solidariedade passiva no pagamento de tributos
por aqueles que agiram fraudulentamente é pacífica (Solidariedade passiva e o
interesse comum no fato gerador, in Revista de Direito Tributário no 4. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 1978, p. 304).
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.443 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720065/2018-46
13
Nesse mesmo sentido, a Receita Federal do Brasil consolidou seu entendimento por
meio do Parecer Normativo no 4, de 10 de dezembro de 2018, cuja ementa destaca:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E
SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
APENAS FORMAL. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo,
não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização
solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica.
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido
na operação real, mediante abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.443 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720065/2018-46
14
existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e
expansiva.
Esse entendimento tem sido reiteradamente adotado pelo CARF. Como exemplo,
cita-se o Acórdão no 9101-006.631, de 11 de julho de 2023, decidido por unanimidade:
“RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. O interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN
como hipótese de responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente
econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização
do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as
pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de
incidência. Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta,
quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto
indireta, em caso de confusão patrimonial. Em se tratando de autuação relativa a
omissão de receitas, caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento
de benefício financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de
pessoas existentes meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens
essenciais à atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.”
Dessa forma, o interesse comum apto a caracterizar a responsabilidade de
ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS, sócio administrador da empresa fiscalizada, não se caracteriza
pela ausência de dolo em sua conduta.
No caso dos autos, todavia, não se vislumbra a presença do interesse comum a que
se refere o artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional. Embora ANTONIO DA SILVA
VASCONCELOS, sócio administrador da empresa fiscalizada, figure como ator da condução das
atividades empresariais, não há prova de que tenha participado conscientemente de qualquer ato
ilícito, tal qual entendeu a ilustre relatora.
Sua atuação não evidencia adesão consciente a eventual ilícito, tampouco
demonstra benefício direto ou convergência de propósitos com o contribuinte na prática de ato
lesivo ao Fisco.
Assim, inexistindo elementos que revelem conluio, ajuste de vontades ou dolo
específico do administrador na configuração da infração tributária, não se pode afirmar a
existência de interesse jurídico comum no fato gerador, condição indispensável à solidariedade
prevista no art. 124, I, do CTN.

Conclusão
Diante do exposto, voto para afastar a responsabilidade tributária de ANTONIO DA
SILVA VASCONCELOS pelos fundamentos que aduzi. No mais, sigo o voto da ilustre relatora.

Assinado Digitalmente
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.443 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720065/2018-46
15
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 788
DF CARF MF
Original